Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744819-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A III Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 100, fixando a seguinte interpretação: consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Interpretação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apesar do contrato ter sido firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador do crédito perseguido pela agravada tem origem em data posterior, que ocorreu com o inadimplemento contratual, tratando-se, pois, de crédito de natureza extraconcursal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito perseguido nos autos é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Defende que o crédito seja apenas submetido ao plano aprovado, não havendo de se falar na necessidade de homologação, porque, ainda que não exista mais juízo universal, os créditos concursais devem seguir sendo pagos nos termos do plano. Salienta que a desobediência aos termos aprovados pelo plano pode ensejar que ela incorra em crime falimentar. Afirma, também, que a decisão recorrida deveria respeitar o disposto no Tema 1.051 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJBA, e do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 423, ambos do Código Civil, 6o, inciso XI, 14, 39, inciso V, 46, 47, 51, incisos IV e XV e 54, parágrafo 4o, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030